Tribunal: STF
Processo: RE 1146891
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ELIMINAÇÃO NO EXAME DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STF. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ARTIGO 317 DO REGIMENTO INTERNO DO STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.